Tribunal: CARF
Processo: 15586.720148/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720148/2016-73
ACÓRDÃO
2102-003.701 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA ANA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EFEITOS.
A pessoa jurídica será excluída de ofício do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, quando ocorrer embaraço
à Fiscalização, caracterizado pela não apresentação de Livros, documentos
e extratos bancários, bem como a falta de registro integral da
movimentação financeira, inclusive bancária.
MULTA QUALIFICADA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe desqualificar a multa de ofício quando a fiscalização deixa de
comprovar, por meio da linguagem de provas, os pressupostos para a
exacerbação ao patamar de 150%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para desqualificar a multa de ofício, com redução ao patamar de
75%. Vencidos os conselheiros Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (relatora) e Carlos Eduardo
Fagundes de Paula, que deram provimento parcial para reduzir a multa de ofício de 150% ao
patamar de 100%. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.701 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720148/2016-73
2
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de dois autos de infração, DEBCAD: 51.084.547-9 e DEBCAD: 51.084.548-7,
lavrados em 17/05/2016, para constituição de contribuições previdenciárias à cargo da empresa e
devida a terceiros (Salário educação, INCRA, SEST-SENAT, SEBRAE), em razão de sua exclusão do
regime do Simples Nacional (fls. 03/43), cf. demonstrativo abaixo:

a) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMPRESA
Contribuição

R$ 964.942,31
Juros

R$ 306.324,58
Multa de Ofício

R$ 1.447.413,46
Valor do Crédito Apurado

R$ 2.718.680,35

b) CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
FNDE

R$ 110.283,87
INCRA

R$ 8.822,69
SEBRAE

R$ 26.468,09
SEST

R$ 66.170,37
SENAT

R$ 44.113,54
Juros

R$ 79.748,95
Multa de Ofício

R$ 383.787,84
Valor do Crédito Apurado

R$ 719.395,35

Peço venia para reproduzir parte da decisão de piso que bem resumiu os fatos aqui
tratados:

“Relatório
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.701 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720148/2016-73
3
Trata-se de Impugnação em resistência aos Autos de Infração, abaixo
discriminados, lavrados em face da Interessada, já qualificada nos autos, em
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias relativas
às contribuições previdenciárias, GILRAT e de terceiros (destinadas a outras
entidades e fundos).
- DEBCAD 51.084.547-9, Contribuição Previdenciária da Empresa e a
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho - GILRAT, no valor total de R$ 2.718.680,46.
- DEBCAD 51.084.548-7, Contribuições a outras Entidades e Fundos, Salário-
Educação (FNDE), INCRA, SENAT, SEST e SEBRAE no montante de R$
719.395,47.
Noticia o Relatório Fiscal, fls. 46/55, que:
Foi constatado que o contribuinte incorreu nas hipóteses de exclusão de ofício do
SIMPLES NACIONAL1, estabelecidas na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, art. 29, incisos II, VIII e IX.
A exclusão foi formalizada pelo Ato Declaratório Executivo da DRF Vitória, ES, no
22/2016, objeto do Processo Administrativo no 15586-720.056/2016-93.
“Uma vez excluída do SIMPLES NACIONAL, foram aplicadas, para o período,
as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, conforme o
que dispõe o artigo 32 da Lei Complementar no 123/2006”.
Para o lançamento das contribuições destinadas à Previdência Social e às
destinadas a outras entidades e fundos foram utilizadas as bases de cálculo
constantes na GFIP2, discriminadas nas Planilhas I – Remunerações nas GFIP
(Aposentadoria normal) e na II – Remunerações nas GFIP (Aposentadoria
especial/25 anos).
As alíquotas aplicadas foram: 20%, contribuição da empresa; 3% GILRAT; 2,5%
FNDE; 0,2% INCRA; 0,6% SEBRAE; 1,5% SEST e 1% SENAT.
Foi lançada a multa qualificada de 150%, motivada pelo “intuito da empresa em
tentar impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação principal. Subsumem-se ao disposto na
Lei 4.502 de 30.11.1964. Lavrou-se, também, uma Representação Fiscal para Fins
Penais.
O FAP3 que incidiu sobre a GILRAT foi de 1,0000 para o período de 01/2012 a
12/2014, inclusive 13o salário, e de 0,5000 para o período de 01/2015 a 12/2015,
conforme dispõe a Resolução MPS/CNPS no 1.316/2010.
Com fundamento no § 5o, art. 119 da Resolução no 94, de 29/11/2011, do Comitê
Gestor do Simples Nacional (CGSN), foram aproveitados, como crédito, relativos
ao período de apuração jan/2012 a dez/2015, os valores recolhidos a título de
INSS/CPP, por meio de Arrecadação do Simples Nacional – DAS (cód. 3333).
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.701 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720148/2016-73
4
Em sua Impugnação, fls. 236/254, a Interessada alega, em síntese, que:
A multa aplicada é confiscatória e sem motivação, dada a inexistência de
quaisquer indicações de sonegação, fraude ou conluio, desautorizando,
assim, a qualificação da multa aplicada.
Afirma que não embaraçou a fiscalização, tampouco impediu a verificação
da movimentação financeira e bancária. Sustenta que “tão logo instada a
apresentar a documentação contábil, a empresa recorrente deu conta do
extravio da documentação, lavrando de imediato” o Boletim Unificado no
25840701.
“Quanto à hipótese do inciso IX, art. 29 da LC 123/2006, o involuntário
extravio da documentação indicada no Boletim Unificado impede o real
dimensionamento do valor das despesas pagas pela recorrente,
notadamente para fixação de contribuição previdenciária eventualmente
devida, o que demonstra a precariedade na exclusão da recorrente do
SIMPLES NACIONAL, sem garantir-lhe as opções previstas no art. 32 da LC
123/2006”.
Requer a nulidade do auto de infração e da exclusão do SIMPLES
NACIONAL, “afastando a exagerada multa, inclusive para garantir o direito
de opção previsto no artigo 32 da LC 123/2006”.
É o Relatório”. – destaques desta Relatora
O acórdão de fls. 259/266 julgou improcedente a defesa, mantendo integralmente a
autuação.
Foi interposto recurso voluntário (fls. 285/295 e fls. 308/318). Trata-se de peças
idênticas, sendo considerado o protocolo correto de fls. 308/318 pois o protocolo anterior não
continha a assinatura do patrono.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Não havendo preliminares, passo a análise de mérito.

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.701 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720148/2016-73
5
1. Alegação de “necessário revolvimento na análise da base de cálculo e da alíquota utilizada”.
A empresa recorrente aduz que o acórdão recorrido seria nulo por não ter
enfrentado todos os argumentos trazidos na impugnação de fls. 236/240. Apesar de não ser o
objeto deste julgamento a reanálise da impugnação, faço a ressalva de que o Acórdão recorrido,
de fato, analisou a matéria ali devolvida, qual seja: (i) a multa qualificada com efeito confiscatório,
(ii) a inexistência de embaraço à fiscalização por comprovação de extravio da documentação
mediante apresentação de boletim de ocorrência policial.
Assim, em que pese a alegação sobre base de cálculo e consequente alíquota não ter
sido objeto expresso da peça impugnatória, destaco o quanto alegado em recurso, evitando
suprimir qualquer argumento ora trazido (fls. 310):

“(...)
Diferente do que registrado no acórdão recorrido, constata-se que a empresa
recorrente, ao impugnar a aplicação da multa tida por exorbitante, avança em
desfavor da própria base de cálculo e consequente alíquota aplicada ao caso em
comento.
Assim, ao enfatizar que sanção aplicada está desprovida de gradação e motivação,
claro que o objetivo é demonstrar o desacordo conferido à base de cálculo e
suas alíquotas.
Ora, a impugnação apresentada pela empresa ora recorrente tem, como
pressuposto lógico, contestar a própria legalidade da base de cálculo e da
alíquota utilizada. Tal entendimento é adotado pela jurisprudência desse
Conselho Administrativo, como se vê: (...)” – destaques desta Relatora

Nesse sentido, com fundamento no art. 17 do decreto 70.235/72, esclareço que
“considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.”
A meu ver, além da decisão de piso ter sido bem fundamentada, entendo que o
recorrente não comprovou ter agido sem intenção de embaraço, quando da não apresentação de
toda a sua documentação (e não, uma ou outra). O que será adiante analisado, em tópico próprio.
Por tais razões, mantenho a decisão de piso.

2. Da indevida imposição de multa ao patamar máximo; Inexistência de dolo por parte da
recorrente (fls. 311)
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.701 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720148/2016-73
6
O recorrente alega não ter dado causa a falta de documentação por razão de
extravio, tendo comprovado mediante boletim de ocorrência policial e por tais razoes, faltar
inclusive dados para o aferimento do real valor para a imputação da multa de ofício qualificada.
Note-se que:
(i) o período de apuração fiscalizado é de 2012 a 2015 (fls. 03),
(ii) o início da fiscalização ocorreu em 29/06/2015, cf. MPF 0720100.2015.00446
(fls. 88),
(iii) o boletim de ocorrência policial de no 25840701 foi registrado na delegacia,
somente em 28/08/2015 às 16:08 (fls. 249/251)
(iv) a lavratura do auto se deu em 17/05/2016 (fls. 03).
O atual regulamento de imposto de renda - RIR/2018 (Decreto 9.580/2018), art. 278
bem esclarece os procedimentos que DEVEM ser seguidos pelo contribuinte, em caso de extravio
da escrituração. Aliás, destaco que a redação já existia no RIR/99 (Decreto 3.000/99), em seu art.
264, vigente à época dos fatos geradores do caso dos autos:

“RIR/2018 - Da conservação de livros e comprovantes
Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a
escrituração, a correspondência e os demais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles
consignados (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o; e Lei no 10.406, de 2002 -
Código Civil, art. 1.194).
§ 1o Na hipótese de extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará
publicar, em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso
concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, no prazo de quarenta e
oito horas, ao órgão competente do Registro do Comércio, e remeter cópia da
comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério
da Fazenda de sua jurisdição ( Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, caput ).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas somente será providenciada depois
de cumprido o disposto no § 1o (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo
único). – destaques desta Relatora

Alegou a recorrente que: “O Boletim Unificado no 25840701, demonstra que, tão
logo instada a apresentar a documentação contábil, a empresa recorrente deu conta do extravio
da documentação, lavrando de imediato o referido boletim agora anexado.”
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.701 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720148/2016-73
7
Entretanto, é interessante notar que não se trata de um ou outro documento da
escrituração comercial e fiscal da empresa, mas de todos eles extraviados, como foi declarado no
B.O.
Somado a esse fato, não se comprovou também tenha o recorrente tomado as
outras providências exigidas no art. 278 do RIR/2018.
Nesse sentido, do cotejamento de todos os fatos ao conjunto probatório, verifica-se
que não há provas de afastamento de embaraço à fiscalização, inclusive, quando se analisam as
datas em que os fatos se deram (início da fiscalização, seguido da lavratura do B.O em delegacia,
culminando na lavratura do auto de infração).
Assim, conforme acima restou demonstrado que agiu o recorrente à luz dos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, entendo coerente à qualificação da multa
de ofício.
Nesse sentido, esclareço que o assunto foi tratado no Tema 863 do STF1, destacado
abaixo, decidido em repercussão geral, já transitado em julgado em 05/02/2025. Na ocasião, o STF
julgou inclusive, com fundamento na nova redação da Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, trazida
com a superveniência da Lei no 14.689, de 2023.
Destaco:
“Julgado mérito de tema com repercussão geral - TRIBUNAL PLENO
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 863 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para reduzir a multa
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio para 100% (cem por
cento) do débito tributário, ficando restabelecidos os ônus sucumbenciais fixados
na sentença. Em seguida, foi fixada a seguinte tese:
"Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa
tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se
a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150%
(cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a
reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela
Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado
artigo".
Por fim, modulou os efeitos da decisão para estabelecer que ela passe a produzir
efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares
atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese, ficando
ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos
pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até
a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa
abrangida pelo presente tema de repercussão geral. Tudo nos termos do voto do

1 Disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/tema.asp?num=863
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.701 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720148/2016-73
8
Relator. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Presidência do
Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 3.10.2024.” – destaques desta Relatora

Dessa forma, por todas as razões acima, mantenho a decisão de piso, reduzindo tão
somente a qualificação da multa para o teto de 100%, nos termos da Lei no 14.689/23

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso e no mérito, dou parcial
provimento para reduzir a multa de ofício qualificada de 150% ao patamar de 100%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, redator designado
Peço licença a I. Relatora para divergir, em parte, do seu voto, que manteve a
qualificação da multa de ofício.
Extrai-se do relatório do acórdão de primeira instância (fls. 261):
(...)
Para o lançamento das contribuições destinadas à Previdência Social e às
destinadas a outras entidades e fundos foram utilizadas as bases de cálculo
constantes na GFIP, discriminadas nas Planilhas I – Remunerações nas GFIP
(Aposentadoria normal) e na II – Remunerações nas GFIP (Aposentadoria
especial/25 anos).
As alíquotas aplicadas foram: 20%, contribuição da empresa; 3% GILRAT; 2,5%
FNDE; 0,2% INCRA; 0,6% SEBRAE; 1,5% SEST e 1% SENAT.
Foi lançada a multa qualificada de 150%, motivada pelo “intuito da empresa em
tentar impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação principal. Subsumem-se ao disposto na
Lei 4.502 de 30.11.1964. Lavrou-se, também, uma Representação Fiscal para Fins
Penais.
(...)
Para melhor avaliação da matéria, copio trechos do Relatório Fiscal (fls. 46/55):
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.701 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720148/2016-73
9
5. DO LANÇAMENTO
(...)
5.2. Tendo em vista a exclusão do SIMPLES NACIONAL, a partir de 01/2012 com
efeitos até dez/2015, foi estendido o período de fiscalização no Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) no 0720100-2015-00446, para abarcar esse período
(2012 a 2015).
5.3. Uma vez excluída do SIMPLES NACIONAL, foram aplicadas, para o período, as
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, conforme o que
dispõe o artigo 32 da Lei Complementar no 123/2006.
5.4. Dessa forma, foram lançadas as contribuições destinadas à Previdência Social,
previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212/91, e às destinadas a Outras
Entidades ou Fundos.
5.4.1. As bases de cálculo utilizadas foram as remunerações pagas aos segurados
que prestaram serviços à empresa, constantes das Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social — GFIP.
(...)
6. DOS LEVANTAMENTOS:
6.1.1. Constituem fato gerador das contribuições apuradas as remunerações
pagas aos segurados que prestaram serviço à empresa, constantes do
levantamento:
• BC - Base de Cálculo Declarada em GFIP: integram este levantamento as
remunerações declaradas em GFIP, que se encontram na situação "1 - Exportada",
referentes ao período jan/2012 a dez/2015, inclusive 13° salário, e discriminadas
na PLANILHA I - Remunerações nas GFIP (Aposentadoria Normal) e na PLANILHA
II - Remunerações nas GFIP (Aposentadoria Especial/25 anos), em anexo.
(...)
8. DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS E DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
8.1. Quanto à aplicação da multa constante deste Auto de Infração, esclarece-se
que foi aplicada a multa de ofício de acordo com o art. 35-A da Lei no 8.212/1991,
incluído pela Lei 11.941/2009, que determina, nos casos de lançamento de ofício,
a aplicação do disposto no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
8.1.1. A opção indevida ao SIMPLES NACIONAL resultou na isenção do pagamento
das contribuições devidas a outras entidades e fundos e em pagamento a menor
das contribuições devida pela empresa e a destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT.
8.1.2. Tal conduta demonstra o intuito da empresa em tentar impedir ou retardar
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação principal e subsumem-se ao disposto na Lei 4.502 de 30.11.1964:
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.701 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720148/2016-73
10
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
8.2. Dessa maneira, em razão da conduta da empresa, a multa de ofício de que
trata o artigo 44, inciso I da Lei n° 9.430 de 27.12.1996, foi qualificada (150%),
como previsto no § 1° do artigo citado:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n°11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15
de junho de 2007)
II -
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
(Destaques do Original)
Como se observa, a autoridade fiscal justificou a exacerbação da penalidade pela
conduta do contribuinte em optar indevidamente pelo regime do Simples Nacional, resultando no
pagamento a menor de contribuições previdenciárias e na isenção das contribuições devidas a
outras entidades e fundos.
Para a autoridade tributária a irregular opção pelo Simples Nacional é capaz de
atestar o propósito da empresa em tentar impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal.
A toda a evidência, a fiscalização não colaciona aos autos elementos para
comprovar dolo, fraude ou outra conduta ilícita, consciente e deliberada para a prática de
sonegação ou fraude, relativamente ao crédito tributário lançado.
Não custa recordar o enunciado sumulado no 14, deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 14
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.701 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720148/2016-73
11
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
A empresa foi excluída de ofício do Simples Nacional com fundamento no art. 29,
incisos II, VIII e IX, do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 1996 (fls.
124/125):
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
(...)
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período, excluído o ano de início de atividade;
(...)
Ainda que o embaraço à fiscalização tenha sido um dos motivos para a exclusão do
Simples Nacional, caracterizado pela negativa de exibição de documentos e livros contábeis, não
justificada com a comunicação de extravio, tal fato não mantém relação com a base de cálculo do
lançamento no presente processo (fls. 249/251).
Com efeito, o lançamento fiscal utilizou as bases de cálculo informadas na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), correspondentes às
remunerações dos trabalhadores, cujos dados foram extraídos dos sistemas da RFB, conforme se
verifica dos trechos anteriormente copiados do relatório fiscal.
A ocorrência dos fatos geradores, vinculados à prestação de serviço remunerado,
era conhecida da administração tributária, apenas a empresa se declarava optante pelo Simples
Nacional e, em consequência, levava à redução do montante do tributo devido mensalmente em
relação à massa salarial.
Outra situação seria a hipótese de lançamento de ofício sobre remunerações
omitidas, não declaradas em GFIP, em que a conduta da empresa poderia ser relevante para a
fixação do percentual da multa de ofício.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.701 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720148/2016-73
12
Enfim, no caso em apreço, a opção indevida ao Simples Nacional, que resultou no
pagamento a menor de contribuições, é razão insuficiente, por si só, para caracterizar os
pressupostos da aplicação da multa qualificada de 150%, com fundamento nos artigos 71 e 72 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Razão pela qual não resta alternativa, em favor do controle da legalidade do ato
administrativo, senão desqualificar a multa de ofício.
Acompanho a I. Relatora nas demais matérias decididas.
Conclusão
Diante do exposto, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário
para reduzir a multa de ofício ao patamar básico de 75%.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 331
DF CARF MF
Original